Tribunal: STF
Processo: Rcl 43340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Guilherme Henrique de Godoy Silva Luiz, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – 5º RAJ, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 56. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas que está mantido ilegalmente no regime fechado, na penitenciária masculina de Tupi Paulista/SP. 
    Alega que “Se em situações de normalidade da saúde pública, em que se enfrentam doenças já conhecidas, com baixo índice de contágio e com protocolos bem estabelecidos de atuação a situação já se mostra aterradora, com um grande número de mortes pela ausência de garantia do direito à saúde dentro das unidades prisionais, a perspectiva diante da pandemia é ainda mais preocupante.”(eDOC 1, p. 4).
    Requer seja colocado em prisão domiciliar em razão da ausência de vaga no regime intermediário.(eDOC 1)
    A autoridade coatora indicada pelo reclamante foi intimada e prestou informações. (eDOC 7)
    É o relatório
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 75495/2020), o Juízo reclamado já tomou as providências para a transferência do reclamante ao regime intermediário. Assim restou assentado:
    “(...) 
    Aos 14.9.2020, mesma data da juntada do pedido de informações, requisitei fosse esse juízo informado acerca da transferência do apenado para unidade prisional adequada ao cumprimento da pena no regime semiaberto (fl. 624), sendo respondido que sua remoção ocorrerá em 17.9.2020”(eDOC 7)
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente